Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-94.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003565-94.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BORGNO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.824.079/0003-50 (APELADO), WISLEY SILVA E SANTOS - CPF: 566.636.681-53 (ADVOGADO), MAXIMUM - TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - EPP - CNPJ: 12.140.826/0001-35 (APELANTE), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO), JORGE YAMASHITA FILHO - CPF: 222.802.648-46 (ADVOGADO), ANA VALERIA MARTINS LOPES RIBEIRO - CPF: 080.421.038-16 (ADVOGADO), FELIPE ESTEVAM FERREIRA - CPF: 339.931.978-95 (ADVOGADO), PAULA RIBEIRO ABEDRAPO - CPF: 313.142.388-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – AVARIAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –PROVA CONSTITUTIVA DO SEU DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato de transporte de coisa trata-se de negócio jurídico bilateral, consensual e de responsabilidade objetiva, assumindo de um lado o pagamento e de outro a cautela necessária para manter a mercadoria em bom estado e entregando em tempo e modo acordado.

Compete ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Maximum – Transportes & Logistica Eireli - EPP.,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização, promovida por
Borgno Transportes Ltda.,
para o fim de declarar, ante a compensação do crédito com a requerida, a inexistência de débito entre as partes, confirmando a tutela antecipada que determinou o cancelamento do protesto, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tal desiderato, argumenta que fora contratado para a prestação do serviço de frete e, apesar do cumprimento de sua obrigação deixou de receber o valor acordado, motivo pelo qual realizou o protesto do débito em nome da apelada.

Aduz, que não restou demonstrado o prejuízo suportado pela apelada, em razão da devolução da carga, para a compensação dos valores, tampouco que existe nexo de causalidade para a sua condenação em indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (Id nº 58767812).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão da autora é ver declarado inexistente o débito, decorrente do contrato de transporte de mercadorias realizado entre as partes, posto que houve a realização de protesto, apesar de supostamente já ter sido quitado.

Extrai-se dos autos que a autora, Borgno Transportes Ltda., fora contratada pela empresa Cargill Agrícola S/A para realização de transportes de cargas até os destinos de Ribeirão Preto, Guaratinguetá, Taubaté e Embu, sendo que, por sua vez, subcontratou os serviços da requerida, ora apelante, Maximum– Transportes & Logistica Eireli – EPP.

A autora, ora apelada, argumenta que contratou os serviços da requerida, para realizar os transportes no valor total de R$ 24.016,67 (vinte e quatro mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), tendo realizado o adiantamento de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), restando, portanto, um saldo de R$ 11.216,67 (onze mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) que seria quitado com a entrega da mercadoria.

Alega, ainda, que ficou acordado entre as partes, que é de responsabilidade dos motoristas ou da empresa Maximum a entrega da mercadoria em perfeitas condições, assumindo o ônus pelas avarias.

Para tanto, sustenta a autora, que um dos transportes, CT-E 11777, foi malsucedido durante o trajeto, causando o tombamento da carga, o que provocou a avaria de parte da mercadoria, culminando na recusa total do seu recebimento pelo destinatário e consequentemente a devolução à origem.

Desta forma, aduz a autora que sofreu um prejuízo de R$ 9.561,69 (nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) e, ante a responsabilidade da requerida, realizou o desconto do total que ainda devia. Assim, realizou o pagamento de tão somente R$ 1.654,98 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), no dia 19/06/2019.

Ocorre que, apesar da suposta quitação do contrato, a requerida realizou o protesto em seu nome, de dois boletos emitidos nos valores de R$ 9.730,20 (nove mil e setecentos e trinta reais e vinte centavos) e R$ 6.026,90 (seis mil e vinte e seis reais e noventa centavos), o que motivou a proposição da presente ação.

O magistrado singular julgou procedente os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência de débito entre as partes, ante a compensação do crédito com a requerida, confirmando a tutela antecipada que determinou o cancelamento do protesto, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, a apelante se insurge contra a sentença, argumentando que não há nenhuma prova nos autos que demonstrem que a autora, ora apelada, teve que suportar o débito que transferiu para a sua responsabilidade, qual seja, de R$ 9.561,69 (nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Defende, ainda, que os valores informados não condizem com a verdade, posto que o montante acordado dos fretes somou R$ 18.570,00 (dezoito ml e quinhentos e setenta reais), sendo que fora adiantado R$ 12.750,00 (doze mil e setecentos reais), permanecendo um saldo devedor de R$ 5.820,00 (cinco mil e oitocentos e vinte reais).

Além disso, foi realizado novo contrato para a devolução da carga rejeitada no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Logo, aduz que descontado o
quantum
que corresponde a avaria dos produtos de R$ 1.965,25 (nove mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), mais o que fora transferido pela autora como pagamento de R$ 1.654,98 (um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), tem-se que o débito soma R$ 11.699,77 (onze mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), o que legitima a realização do protesto dos boletos que não foram adimplidos.

A sentença merece reparos, sendo imperioso o julgamento de improcedência dos pedidos.

Isso porque, indubitalvente o contrato de transporte de coisa trata-se de negócio jurídico bilateral, consensual e de responsabilidade objetiva, assumindo de um lado o pagamento e de outro a cautela necessária para manter o bem em bom estado e entregando em tempo e modo acordado.

In casu
, a autora, ora apelada, não juntou nenhuma prova de que teve que suportar R$ 9.561,69 (nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), a fim de legitimar a transferência desse prejuízo a transportadora, ônus que lhe incumbia.

Aliás, sequer existe no processo o contrato formulado entre as partes, em que se estipula os valores pelos fretes realizados, a comprovação do que já foi pago e, tampouco o levantamento do
quantum
dos produtos avariados, o que dificulta, inclusive, aferir qual é, de fato, o valor do saldo devedor do suposto contrato.

Portanto, inexistindo provas de que a autora/apelada tenha quitado com o valor acordado para a realização do transporte, não há como concluir que o protesto dos boletos feitos pela apelante é ilegal e abusiva.

Desta forma, imperiosa a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
.
AVARIAS
NA MERCADORIA
TRANSPORTADA
NÃO COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO CARACTERIZADA. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
. VALOR DO
TRANSPORTE
DEVIDO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que adquiriu um produto cuja entrega foi de responsabilidade da empresa requerida, a qual cobrou pelo
transporte

o valor de R$ 293,09 (duzentos e noventa e três reais e nove centavos). Sustenta que a mercadoria chegou avariada e que passados mais de um mês da entrega a ré manteve-se inerte. Afirma ter havido a compensação dos valores do frete e das
avarias
. Sustenta que mesmo após a compensação, a ré a cadastrou indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito. Pugna pela exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, pela declaração de compensação dos créditos, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3.
Coligindo o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não fez qualquer
prova
dos fatos constitutivos do seu direito, seja em relação às
avarias
na mercadoria, seja quanto à compensação de créditos pleiteada, não desincumbindo-se, assim, da carga probatória que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Registre-se que ambos os fatos poderiam facilmente serem comprovados pela recorrente
. Causa estranheza ainda que o valor atribuído pela demandante às
avarias
é o exato montante do frete efetuado pela
transportadora
requerida, mormente por não haver nos autos qualquer imagem capaz de comprovar a extensão dos danos.
4. Sabe-se que a compensação legal opera-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis e, no caso em comento, não há que se falar em liquidez, visto que os
prováveis
danos sofridos na mercadoria são hipotéticos, carecendo de
provas
acerca de sua extensão. Também não é caso de se falar em compensação convencional, em razão de a parte ré refutar qualquer tese neste sentido. Por fim, de igual sorte, não é situação apta a ensejar a compensação judicial.
5. Quanto ao pleito de inexigibilidade do débito, também não comporta reformas a sentença de primeiro grau. Ora, por pura liberalidade, a parte autora decidiu não pagar o valor do frete, sustentando a realização de compensação com a
transportadora
requerida. Todavia, novamente, sua tese não passa de palavras desprovidas de qualquer força probante.
Assim, a dívida existe, é lícita e devida, e, por conseguinte, não há que se falar em indenização por danos morais.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007852759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-12-2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA – DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR COBRADO PELO FRETE – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO TIPICAMENTE CIVIL – PREÇO DO SERVIÇO CALCULADO POR CUBAGEM, AO INVÉS DE PESO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA ANTERIOR OU ILEGALIDADE DO MÉTODO ADOTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 16/08/2012 - DJe 28/08/2012). 2. No contrato de transporte, o prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda parcial ou avaria da carga, isto é, à denúncia do evento danoso na relação contratual entre a empresa contratante e a transportadora contratada. Este prazo (decadencial), não se confunde nem interfere no direito à indenização pelos prejuízos causados. 3.
Tratando-se de serviço que compõe o processo produtivo da parte autora, a relação jurídica existente entre as partes é tipicamente civil, e não consumerista, de modo que cabia à parte autora o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), porém, não foi demonstrada invalidade do contrato de transporte ou ilegalidade do método de cobrança adotado.”
(N.U 1000462-85.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

Isso posto
, dou
provimento

ao recurso
, para o fim de reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020